Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR. JUNTADA DE PROVAS PELA SECRETARIA. ROTINA NORMAL DA SERVENTIA. NULIDADE INEXISTENTE. REVELIA MANTIDA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIRMADO. ESPECIAL FIM DE AGIR EVIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a Magistrada da origem determinado a juntada da FAP atualizada do réu, natural e recomendável que a serventia anexe o extrato dos processos em referência, inclusive aquele que diz respeito ao processo no qual teria ocorrido a coação. Tal conduta inclui-se dentro dos atos ordinatórios que estão amparados pelo poder instrutório do Juiz, sendo que os serventuários da Justiça atuam como longa manus do Magistrado no cumprimento de suas ordens. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado que o réu ameaçou de morte mulher e seus filhos caso fosse condenado a pagar pensão alimentícia em ação cível, resta configurada a coação no curso do processo, sobretudo porque se trata de crime formal, de consumação antecipada.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.